Tribunal: TJES
Processo: 5003591-17.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003591-17.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NASCIMENTO PREMOLDADOS LTDA
AGRAVADO: BULGARI DO BRASIL INDUSTRIA ALIMENTICIAS LTDA - ME
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
NASCIMENTO PREMOLDADOS LTDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que
determinou a remessa de todo o valor remanescente penhorado, que ultrapasse o limite de 150 (cento e cinquenta) salários relativos aos honorários advocatícios, vinculado aos autos do pedido de cumprimento de sentença nº 1154658-65.1998.8.08.0024, à Justiça do Trabalho da 17ª Região.

Em suas razões a agravante alega, em apertada síntese, que: a) o art. 83, I, da Lei nº 11.101/2005 deve ser aplicado à espécie, uma vez que determina que, havendo concurso de credores, o crédito de natureza trabalhista deve ser limitado a 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos para cada credor; b) tal limitação foi aplicada à verba devida aos patronos da agravante a título de honorários advocatícios, uma vez que se equiparam às verbas trabalhistas pela sua natureza alimentar; c) o Juízo singular, todavia, determinou que, ressalvado o valor da verba honorária, todo o valor remanescente fosse remetido ao Juízo do TRT 17ª Região, para satisfação dos créditos trabalhistas ali executados, sem ressalvar a limitação contida na legislação, prejudicando o direito da exequente/agravante em também ver satisfeita a sua execução, ainda que parcialmente; d) que o crédito objeto de penhora é o único bem da executada.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (id. 2547127).

Regularmente intimada a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 11 de outubro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,

cuida-se
de agravo de instrumento interposto por
NASCIMENTO PREMOLDADOS LTDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que
determinou a remessa de todo o valor remanescente penhorado, que ultrapasse o limite de 150 (cento e cinquenta) salários relativos aos honorários advocatícios, vinculado aos autos do pedido de cumprimento de sentença nº 1154658-65.1998.8.08.0024, à Justiça do Trabalho da 17ª Região.

Em suas razões a agravante alega, em apertada síntese, que: a) o art. 83, I, da Lei nº 11.101/2005 deve ser aplicado à espécie, uma vez que determina que, havendo concurso de credores, o crédito de natureza trabalhista deve ser limitado a 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos para cada credor; b) tal limitação foi aplicada à verba devida aos patronos da agravante a título de honorários advocatícios, uma vez que se equiparam às verbas trabalhistas pela sua natureza alimentar; c) o Juízo singular, todavia, determinou que, ressalvado o valor da verba honorária, todo o valor remanescente fosse remetido ao Juízo do TRT 17ª Região, para satisfação dos créditos trabalhistas ali executados, sem ressalvar a limitação contida na legislação, prejudicando o direito da exequente/agravante em também ver satisfeita a sua execução, ainda que parcialmente; d) que o crédito objeto de penhora é o único bem da executada.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (id. 2547127).

Regularmente intimada a parte agravada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

A ora agravante insurge-se em face da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizados pela agravante, determinou a reserva do crédito no limite determinado no agravo de instrumento nº
5000211-20.2021.8.08.0000,
e a remessa do saldo ao TRT da 17ª região.

O agravo de instrumento à que se refere a r. decisão vergastada, em que figurava como agravante a sociedade advogada que representa a exequente, analisou questão da ordem de preferência do crédito de titularidade da sociedade (honorários advocatícios), de natureza alimentar e que, portanto, na linha dos precedentes fixados pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, equipara-se ao crédito trabalhista no concurso de credores.

Naquela oportunidade, decidiu esta e. Câmara, ser indevida a transferência total dos valores penhorados/depositados nos autos do pedido de cumprimento de sentença nº 1154658-65.1998.8.08.0024 para a Justiça do Trabalho, determinando a reserva dos valores necessários à satisfação do crédito de honorários advocatícios, observando-se a limitação do artigo 83, inc. I, da Lei nº 11.101/2005, para posterior remessa do saldo remanescente para a satisfação do débito trabalhista.

Insurge-se, agora, a exequente, buscando assegurar a satisfação de seu crédito, alegando que, com a determinação de remessa da totalidade do saldo remanescente penhorado nos autos à Justiça Trabalhista, sem a aplicação da limitação contida no art. 83, inc. I, da Lei nº 11.101/2005 à verba trabalhista, será impossível obter algum resultado na demanda executiva, porquanto, além de buscar bens penhoráveis da agravada há mais de 20 (vinte) anos, os valores depositados na ação de origem correspondem ao único bem da agravada, sendo insuficientes para quitação de todos os débitos.

Feito este breve relato, passo a análise da irresignação da agravante.

O art. 83, inc. I, da Lei nº 11.101/2005, assim dispõe:

Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem:

I -
os créditos derivados da legislação trabalhista, limitados a 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos por credor
, e aqueles decorrentes de acidentes de trabalho;

Verifica-se, portanto, que a aplicação do limitador previsto na legislação falimentar ao crédito oriundo de honorários advocatícios, se dá por equiparação, ante a sua natureza inegavelmente alimentar, o que lhe garante não só o benefício da mesma ordem de preferência das verbas de natureza trabalhista, como também lhe impõe a limitação de 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos quando na existência de concurso particular de credores.

Nos termos da pacífica orientação jurisprudencial do colendo STJ, a preferência dos créditos trabalhistas não se limita ao concurso universal de credores (insolvência civil, falência ou liquidação extrajudicial), devendo incidir, igualmente, às hipóteses de execução contra devedor solvente (concurso particular), haja vista que o privilégio em questão não guarda relação com o estado de solvência do devedor, mas sim com a natureza alimentar das verbas decorrentes

de atividade laboral e de créditos de honorários advocatícios, sejam eles de sucumbência ou contratuais.

Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO TRABALHISTA AO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.

1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC.

2.
A jurisprudência do STJ se firmou no sentido que a preferência dos créditos trabalhistas sobre os créditos tributários, prevista no art. 186, do CTN, não se limita ao concurso universal de credores, em razão de insolvência civil ou falência,
aplicando-se, da mesma forma, aos casos de execução contra devedor solvente,
independentemente de penhora na respectiva execução.
Manutenção do óbice da Súmula 83/STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.438.771/AL, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/12/2014, DJe de 19/12/2014.)

Assim, buscando garantir a distribuição equitativa do produto de arrematação, a aplicação do limitador estabelecido na lei falimentar tem sido admitida, por analogia, nas execuções individuais contra devedor solvente.

Deste
modo, embora entenda que a limitação imposta pelo art. 83, inciso I da Lei nº 11.101/05, que trata da classificação dos créditos para o efeito de habilitação no processo falimentar, não possa ser aplicada de forma automática ao concurso particular de credores, o arbitramento do limite fixado na legislação especial ocorre por analogia, diante da similaridade com o concurso geral de credores
, em virtude da ponderação que deve ser verificada com os direitos dos demais credores, na tentativa de garantir o pagamento, ainda que parcial, aos titulares de verba alimentar e, por outro, possibilitar aos credores subsequentes que também possam receber parte do que lhes é devido.

Neste sentido, trago à colação o seguinte julgado:

RECURSOS ESPECIAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO QUANTO À LEGALIDADE DE CLÁUSULA CONSTANTE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO QUE ESTABELECE LIMITE DE VALOR PARA O TRATAMENTO PREFERENCIAL DO CRÉDITO TRABALHISTA, INSERIDO NESTE O RESULTANTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DESDE QUE DE TITULARIDADE DE ADVOGADO PESSOA FÍSICA. 1. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. POSSIBILIDADE, EM TESE. 2. CRÉDITO DECORRENTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR, A ENSEJAR TRATAMENTO PREFERENCIAL EQUIPARADO AO CRÉDITO TRABALHISTA. TESE FIRMADA EM REPETITIVO. COMPREENSÃO QUE NÃO SE ALTERA EM VIRTUDE DE A DISCUSSÃO SE DAR NO BOJO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL; DE O TITULAR SER SOCIEDADE DE ADVOGADOS; OU DE SE TRATAR DE EXPRESSIVO VALOR. 3.
ESTABELECIMENTO DE PATAMARES MÁXIMOS PARA QUE OS CRÉDITOS TRABALHISTAS E EQUIPARADOS TENHAM UM TRATAMENTO PREFERENCIAL, CONVERTENDO-SE, O QUE SOBEJAR DESSE LIMITE QUANTITATIVO, EM CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO.
LICITUDE DO PROCEDER. 4. RECURSOS ESPECIAIS IMPROVIDOS.

1. Afigura-se absolutamente possível que o Poder Judiciário, sem imiscuir-se na análise da viabilidade econômica da empresa em crise, promova controle de legalidade do plano de recuperação judicial que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores.

2. Especificamente em razão da natureza dos créditos resultantes de honorários advocatícios, que ostenta o caráter alimentar, admite-se a equiparação destes com o créditos trabalhistas, a ensejar aos seus titulares os correspondentes privilégios fixados em lei em face de concurso de credores em geral, tal como se dá na falência e na recuperação judicial. Tese firmada em recurso especial representativo da controvérsia pela Corte Especial, por ocasião do julgamento do REsp 1.152.218/ES.

2.1 A qualificação de determinado crédito, destinada a situá-lo em uma das diversas classes de credores, segundo a ordem de preferência legal, há de ter tratamento único, seja na recuperação judicial, seja na falência, naturalmente para dar consecução ao declarado propósito de conferir tratamento isonômico aos titulares do crédito de uma mesma categoria. Não se divisa, assim, nenhuma razão jurídica idônea, ou de ordem prática, que justifique a admissão do tratamento equiparado do crédito resultante de honorários advocatícios ao crédito trabalhista na falência, mas o refute no bojo da recuperação judicial.

2.2 A partir do específico tratamento legal ofertado às sociedades de advogados, considerado o seu objeto social, constata-se que os honorários advocatícios decorrem, necessariamente, do labor, da exploração da atividade profissional de advocacia exercida por seus sócios, do que decorre sua natureza alimentar e, pois, sua similitude com o crédito trabalhista a ensejar o mesmo tratamento privilegiado. É indiferente, para esse propósito, se a exploração da atividade profissional da advocacia dá-se individualmente, ou se organizada em sociedade simples. Fato é que a remuneração pelo trabalho desenvolvido pelos advogados em sociedade é, na forma do contrato social, repartida e destina-se, de igual modo, à subsistência de cada um dos causídicos integrantes da banca e de sua família.

2.3 A considerável importância econômica do crédito resultante de honorários advocatícios, titularizado pela sociedade de advogados recorrente, habilitado na recuperação judicial subjacente, em si, também não desnatura sua qualidade de verba alimentar.

3. Sem descurar dos privilégios legais daí advindos, em se tratando de concurso de credores, de todo desejável, senão necessária, a equalização dos direitos e interesses de todos os envolvidos.
Para esse propósito, ressai absolutamente possível o estabelecimento de patamares máximos para que os créditos trabalhistas (ou a eles equiparados) tenham um tratamento preferencial, definido pela lei, no caso da falência (art. 83, I, da LRF)
, ou, consensualmente, no caso da recuperação judicial, convertendo-se, o que sobejar desse limite quantitativo, em crédito quirografário.

3.1 A proteção legal, como se constata, destina-se a garantir o pagamento prévio dos credores trabalhistas e equiparados - e nisso reside o privilégio legal -
de uma quantia suficiente e razoável que lhe garanta a subsistência, um mínimo para o seu sustento. Em relação àquilo que excede essa importância, ainda que se revista da natureza alimentar, seu titular não faz jus ao tratamento privilegiado de receber com precedência aos demais credores.

3.2
A preferência legal conferida à classe dos empregados e equiparados justifica-se pela necessidade de se privilegiar aqueles credores que se encontram em situação de maior debilidade econômica e possuem como fonte de sobrevivência, basicamente, a sua força de trabalho, devendo-se, por isso, abarcar o maior número de pessoas que se encontrem em tal situação.

3.3 No processo recuperacional, por ocasião da deliberação do plano de recuperação apresentado, credores, representados por sua respectiva classe, e devedora, procedem às tratativas negociais destinadas a adequar os interesses contrapostos, bem avaliando em que extensão de esforços e renúncias estariam dispostos a suportar, no intento de reduzir os prejuízos que se avizinham (sob a perspectiva dos credores), bem como de permitir a reestruturação da empresa em crise (sob o enfoque da devedora). Cabe, portanto, às recuperandas e aos credores da respectiva classe, segundo os critérios e quórum definidos em lei, deliberarem sobre o estabelecimento de um patamar máximo para o tratamento preferencial dos créditos trabalhistas, não havendo a incidência automática do limite previsto no art. 83, I, da LRF, tal como pretendido, subsidiariamente, pelas recuperandas.

3.4 Na presente hipótese, em relação aos débitos trabalhistas, no que se inserem os honorários advocatícios, as recuperandas estipularam o limite de R$ 2.000.000,00, (dois milhões de reais), a fim de assegurar a natureza alimentar, sendo que qualquer valor que excedesse esse limite seria tratado como crédito quirografário, o que foi devidamente aprovado pela correlata classe de credores.

3.5 Justamente para evitar que os poucos credores trabalhistas, titulares de expressivos créditos, imponham seus interesses em detrimento dos demais, a lei de regência, atenta às particularidades dessa classe, determina que "a proposta deverá ser aprovada pela maioria simples dos credores presentes, independentemente do valor de seu crédito" (§ 2º do art. 45 da LRF).

3.6 Se assim é, a sociedade de advogados recorrente, que pretende ser reconhecida, por equiparação, como credora trabalhista, há, naturalmente, de se submeter às decisões da respectiva classe.

Afigurar-se-ia de todo descabido, aliás, concebê-la como credora trabalhista equiparada, com os privilégios legais daí advindos, e afastar-lhe o limite quantitativo imposto aos demais trabalhadores, integrantes dessa classe de credores.

4. Recursos especiais improvidos. (sem negritos no original) (Terceira Turma, REsp 1.649.774/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, unânime, DJe de 15.2.2019).

Em face do exposto, e sem maiores delongas, dou provimento ao agravo para determinar que, após a reserva do valor determinado pelo agravo de instrumento nº 5000211-20.2021.8.08.0000, relativo aos honorários advocatícios, seja feita a remessa dos valores penhorados para a Justiça do Trabalho, visando o pagamento das verbas trabalhistas, limitando-se, contudo, a
150 (cento e cinquenta) salários-mínimos para cada credor laboral, devendo o eventual saldo remanescente permanecer naquele Juízo a fim de satisfazer, ainda que parcialmente, o crédito do ora agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO DE CREDORES CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – PENHORA DE CRÉDITOS – CRÉDITOS PREFERENCIAIS – 150 SALÁRIOS MÍNIMOS – CRÉDITOS TRABALHISTAS – LIMITAÇÃO – SATISFAÇÃO DE TODOS OS CREDORES – RECURSO PROVIDO.

1 – A exequente busca assegurar a satisfação de seu crédito, alegando que, com a determinação de remessa da totalidade do saldo remanescente penhorado nos autos à Justiça Trabalhista, sem a aplicação da limitação contida no art. 83, inc. I, da Lei nº 11.101/2005 à verba trabalhista, será impossível obter algum resultado na demanda executiva, porquanto, além de buscar bens penhoráveis da agravada há mais de 20 (vinte) anos, os valores depositados na ação de origem correspondem ao único bem da agravada, sendo insuficientes para quitação de todos os débitos.

2 - Nos termos da pacífica orientação jurisprudencial do colendo STJ, a preferência dos créditos trabalhistas não se limita ao concurso universal de credores (insolvência civil, falência ou liquidação extrajudicial), devendo incidir, igualmente, às hipóteses de execução contra devedor solvente (concurso particular), haja vista que o privilégio em questão não guarda relação com o estado de solvência do devedor, mas sim com a natureza alimentar das verbas decorrentes de atividade laboral e de créditos de honorários advocatícios, sejam eles de sucumbência ou contratuais.

3 - Buscando garantir a distribuição equitativa do produto de arrematação, a aplicação do limitador estabelecido na lei falimentar tem sido admitida, por analogia, nas execuções individuais contra devedor solvente.

4 - Deste modo, embora entenda que a limitação imposta pelo art. 83, inciso I da Lei nº 11.101/05, que trata da classificação dos créditos para o efeito de habilitação no processo falimentar, não possa ser aplicada de forma automática ao concurso particular de credores, o arbitramento do limite fixado na legislação especial ocorre por analogia, diante da similaridade com o concurso geral de credores, em virtude da ponderação que deve ser verificada com os direitos dos demais credores, na tentativa de garantir o pagamento, ainda que parcial, aos titulares de verba alimentar e, por outro, possibilitar aos credores subsequentes que também possam receber parte do que lhes é devido.

5 - Recurso provido para determinar que, após a reserva do valor determinado pelo agravo de instrumento nº 5000211-20.2021.8.08.0000, relativo aos honorários advocatícios, seja feita a remessa dos valores penhorados para a Justiça do Trabalho, visando o pagamento das verbas trabalhistas, limitando-se, contudo, a 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos para cada credor laboral, devendo o eventual saldo remanescente permanecer naquele Juízo a fim de satisfazer, ainda que parcialmente, o crédito do ora agravante.

6 - Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.